Tribunal: TJBA
Processo: 8158340-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158340-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO TRANSCRITOS NO VOTO CONDUTOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, oriunda de cobrança mensal no valor de R$ 3,50, referente a “taxa de leitura” em faturas de gás fornecido pela empresa Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. O juízo de primeiro grau entendeu pela legalidade da cobrança e afastou o pedido de devolução dos valores e indenização, impondo ao autor o ônus da sucumbência, com observância à gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na verificação da legalidade da cobrança da taxa de leitura individualizada do consumo de gás, sem comprovação da anuência expressa do consumidor, e na possibilidade de restituição dos valores pagos, bem como de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato foi celebrado entre a fornecedora e o condomínio, estabelecendo a necessidade de adesão individual para o fornecimento e leitura individualizada do consumo, não havendo nos autos comprovação de adesão específica do Apelante.

4. A ausência de informação clara e de consentimento específico do consumidor configura violação aos artigos 6º, III, e 46 do CDC, caracterizando abusividade na cobrança.
5. A jurisprudência do STJ admite a cobrança apenas quando demonstrado o consentimento expresso ou tácito do consumidor ou de seu representante, o que não ocorreu no caso.
6. A restituição dos valores deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, com devolução simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores.
7. A cobrança indevida de pequeno valor, desacompanhada de negativação, interrupção de serviço ou exposição do consumidor, não enseja dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1.

"É indevida a cobrança de taxa de leitura individualizada de gás sem anuência expressa do consumidor, sendo cabível a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS."

2.

"A cobrança indevida de pequeno valor, desacompanhada de agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.320/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação 8092256-65.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8100196-81.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8158340-48.2024.8.05.0001
, figurando como Apelante
CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO
e como parte
Apelada
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA